Tribunal: TJDFT
Processo: 0702716-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA PEÇA RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015.

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.

3. Não se qualifica como omissão a não apreciação da controvérsia sob a luz de dispositivos que sequer foram suscitados pela parte em sua peça recursal.

4. Ainda que não estivesse evidenciada a inovação recursal, é de reconhecer que o fato do Julgador não se pronunciar expressamente sobre todos os dispositivos legais colacionados pela parte, ou mesmo abordar todos os pontos trazidos, não resulta em infringência ao disposto no art. 1.022 do NCPC.

5. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve haver o acolhimento dos embargos opostos.

6. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.